Tribunal: CARF
Processo: 10909.003539/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003539/2009-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.515 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADMINISTRADORA DE BINGOS CATARINENSE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da
CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator), que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício e Redatora Designada.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003539/2009-97
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

Relatório
Trata-se de recurso especial do Procurador em face da decisão proferida no
Acórdão no 1201-002.931, de 14/05/2019, o qual, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso, para diminuir a multa para 75%.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições financeiras
está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas informações na
fundamentação de exigência tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
A teor da Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE. NATUREZA.
A responsabilidade por infração tributária tem natureza objetiva, não sendo afastada por
caso fortuito em que os documentos fiscais são extraviados, independentemente da
vontade do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PIS
E COFINS.
A presunção de omissão de receitas estipulada no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não faz
qualquer segmentação das receitas presumidas, submetendo todas à tributação, na
qualidade de receita omitida, inclusive para o PIS e a COFINS.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o contribuinte
faz um esforço adicional para ocultar a omissão, praticando atos que não fazem parte do
núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de
notas fiscais subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros contábeis.

No caso concreto, verificada a omissão de receitas estipulada no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, a e. Turma a quo entendeu pela redução da multa de ofício ao patamar de 75%,
não configuraria o dolo necessário à qualificação da multa, uma vez que seria necessário
demonstrar "um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas”, praticando atos
preparatórios para a omissão, como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão,
como o subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 27/05/2019
(Despacho de Encaminhamento de e-fl. 358). a intimação presumida da PGFN ocorreu em
25/06/2019. Tendo o processo retornado ao CARF em 04/07/2019 (Despacho de
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

Encaminhamento de e-fl. 371), verificando-se que é manifesta a tempestividade da interposição
do recurso especial.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso especial alegando divergência
jurisprudencial em relação em relação às seguintes matérias: i) Aplicação da multa qualificada
em caso de omissão de valores vultosos; e ii) Aplicação da multa qualificada no caso de
conduta reiterada pelo contribuinte.
A divergência foi admitida nos seguintes termos:
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
i) Aplicação da multa qualificada em caso de omissão de valores vultosos
Em relação a esta matéria, foi indicado como paradigmas os Acórdãos no 203-
09.098 e no 101-96.757, cujas ementas dispõem o seguinte:
PARADIGMA 1 - Acórdão no 203-09.098:
COFINS - MULTA DE OFÍCIO - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL —
SITUAÇÃO QUALIFICATIVA - FRAUDE — O sujeito passivo, ao declarar e
recolher valores menores que aqueles devidos, agiu de modo a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal do fato gerador da
obrigação tributária principal, restando configurado que a autuada incorreu na
conduta descrita como sonegação fiscal, cuja definição decorre do art. 71, I, da
Lei n° 4.502/64. A omissão de expressiva e vultosa quantia de rendimentos não
oferecidos à tributação demonstra a manifesta intenção dolosa do agente,
tipificando a infração tributária como sonegação fiscal. E, em havendo infração,
cabível a imposição de caráter punitivo, pelo que, pertinente a infligência da
penalidade inscrita no art. 44, II, da Lei n° 9.430.
BASE DE CÁLCULO - INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES - Excluem-se da receita bruta, para fins de determinação da
base de cálculo da contribuição, somente as deduções autorizadas pela
legislação de regência. O ICMS integra a base imponível porque faz parte do
preço de venda. O conceito de "lucro bruto" das instituições financeiras, das que
operam com mercados futuros ou com câmbio, não se aplica quando a empresa
tem como atividade a revenda de mercadorias.
Recurso ao qual se nega provimento.
Paradigma 2 - Acórdão n° 101-96.757:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Exercício. 2003 a 2005
DECADÊNCIA - O direito da Fazenda Pública de realizar o lançamento, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, está previsto no art. 150
do CTN, sendo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Se caracterizada a
conduta dolosa da contribuinte, o prazo decadencial deve ser contado em
conformidade com o art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS - Caracterizam omissão de receitas os valores
depositados em conta corrente mantidas à margem da contabilidade.
MULTA QUALIFICADA - A multa de oficio qualificada deve ser mantida se
comprovada a fraude realizada pelo Contribuinte, constatados a divergência
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

entre a verdade real e a verdade declarada pelo Contribuinte, e seus motivos
simulatórios.
Recurso Voluntário Negado
A Recorrente em sua essência propugna pelo acatamento dessa divergência, nos
seguintes termos:
A magnitude da diferença em relação ao declarado afasta qualquer possibilidade
de erro, revelando a conduta intencional do contribuinte de deixar de oferecer
tal numerário à tributação e justifica a aplicação da multa qualificada.
Nesse sentido, analisando caso concreto similar, em que o contribuinte omitiu
parcela significativa de seus rendimentos, já se manifestou pela manutenção da
multa qualificada o antigo Conselho de Contribuintes, no âmbito do Acórdão no
203-09098, paradigma ora suscitado para demonstrar a divergência de
interpretação dada à lei tributária.
Por oportuno, transcreve-se trecho do referido acórdão paradigma, na parte que
interessa ao presente recurso, in verb:
(...)
O acórdão paradigma acima evidenciado foi claro, em caso análogo ao presente,
em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96,
uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese, igualmente, de
omissão significativa de rendimentos.
No mesmo sentido, decidiu a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes por ocasião da prolação do acórdão no 101-96.757. Entendeu o
Colegiado que quando a divergência entre a verdade real e a verdade declarada
é discrepante, a multa qualificada deve ser aplicada, senão vejamos o que diz a
ementa e um pequeno trecho do voto condutor do acórdão:
(...)
[EMENTA JÁ TRANSCRITA AO NORTE]
VOTO:
(...)
O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42
da Lei 9430/96. No presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada
sequer registrou a existência das contas bancárias sob exame, deixando à
margem da contabilidade depósitos bancários em montante superior a R$
20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A própria contribuinte, em petição de
fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias estavam à margem da
contabilidade. De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os valores
contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em
instituições financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando,
dessa maneira, a intenção fraudulenta da contribuinte.
Dessa maneira, caracterizada a conduta dolosa da contribuinte, o prazo
decadencial deve ser contado em conformidade com o art. 173, I do CTN, que
prevê o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, considerando que
o fato gerador mais remoto ocorreu no ano calendário de 2002. No presente
caso, os contribuintes foram cientificados do lançamento em 24.05.2007, dentro
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

do prazo previsto para a constituição do crédito tributário pela Fazenda, razão
pela qual deve ser afastada a preliminar de decadência. (...) (Destaques da
recorrente)
Da premissa equivocada
Há que se destacar que a premissa da qual parte a Recorrente na temática
escolhida para representar a divergência não encontra respaldo nos autos. Não
há no TVF ou no ac. recorrido menção alguma ao fato de que o que caracterizou
a qualificação da multa foi o fato de se tratar de omissões expressivas, que
também não se confunde com “desproporção entre receita omitida e declarada”,
dado que pode haver desproporção alta, mas os valores absolutos serem
considerados não vultosos.
E como é sabido, em exame de admissibilidade não é possível formar juízo
acerca das pretensões do interessado, para além do que exposto no acórdão
recorrido que indicou que a qualificação da multa se deveu ao fato de a prática
de omitir “faturamento ter sido muito inferior” ao declarado ter sido
considerada uma prática reiterada. Confira-se trechos do Ac. Recorrido:
(...) A decisão recorrida corroborou o entendimento da fiscalização,
adotando o entendimento, em síntese, de que as declarações apresentadas,
por dois anos consecutivos, apontando um faturamento muito inferior ao
constatado seria suficiente para caracterizar o dolo.
É certo que existem muitas decisões do CARF que adotam como critério para
identificar o dolo a reiteração da omissão e a desproporção entre receita
omitida e receita declarada.
Da também falta de similitude fática
De toda sorte, mesmo que possa se cogitar de não se estar diante de uma
premissa equivocada, por tudo quanto se disse acima, não há também
similitude fática, uma vez que os paradigmas trazidos referem-se apenas à
omissão de valores expressivos e o ac. recorrido tratou de um caso de conduta
reiterada de omissões, sem mencionar primeiro que os valores omitidos de
forma absoluta seria expressivos ou não, e mais importante, se esse aspecto foi
valorado pelo TVF para manter a qualificação da multa (o que também não foi o
caso).
Acrescente-se que o primeiro paradigma também não deixou expresso que a
magnitude do valor estava em consideração para a qualificação da multa, mas
tão somente a reiteração da conduta, que já é matéria da divergência relacionada
ao tópico seguinte. Confira-se:
(...) A declaração e recolhimento a menor de receitas comprovadamente
auferidas, ao longo de vários períodos-base, aliados à utilização de um
padrão de procedimento sistemático, deixa evidente a voluntariedade da
conduta adotada e o escopo de exonerar-se do pagamento de tributos à Fazenda
Pública, o que inclui a ação perpetrada pelo sujeito passivo na categoria
delituosa de sonegação fiscal, que encontra definição no artigo 71 da Lei n°
4.502/64, acima reproduzida. (...) (Destacou-se).
No segundo paradigma a qualificação embora se tenha feito menção à
importância da magnitude da omissão em consideração (R$ 20.052.558,71) para
efeito da qualificação da multa. Tal menção veio acompanhado de uma questão
fática específica do caso concreto que torna a situação desassemelhada para
efeito de comparação: “sequer registrou a existência das contas bancárias sob
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

exame, deixando à margem da contabilidade depósitos bancários em montante
superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004”. Confira-se:
(...)O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42
da Lei 9430/96.
No presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer
registrou a existência das contas bancárias sob exame, deixando à margem
da contabilidade depósitos bancários em montante superior a R$
20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A própria contribuinte, em petição
de fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias estavam à margem da
contabilidade.
De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os valores contabilizados não
chegam a 10% dos valores movimentados em instituições financeiras de
titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção
fraudulenta da contribuinte. Dessa maneira, caracterizada a conduta dolosa da
contribuinte. (...) (Destacou-se).
Por todo o exposto, opino por NÃO ADMITIR esta matéria através destes
2(dois) paradigmas, seja porque partiu-se de premissa equivocada, seja por
falta de similitude fática.

ii) Aplicação da multa qualificada no caso de conduta reiterada pelo
contribuinte
Em relação a esta matéria, foi indicado como paradigma o Acórdãos no 1102-
00.502 e no 9101-001.202 , cujas ementas dispõem o seguinte:
PARADIGMA 1 - Acórdão no 1102-00.502:
(...)
IRPJ
OMISSÃO
DE
RECEITAS
—
CONFRONTO
ENTRE
DOCUMENTOS FISCAIS E A ESCRITURAÇÃO CONTABIL — Caracteriza
ocorrência de omissão no registro de receitas a constatação de diferenças entre o
total das receitas auferidas e espontaneamente declaradas, e aquelas detectadas
ern procedimento de oficio.
IRPJ - APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - A conduta da
contribuinte de não informar a totalidade de suas receitas nas declarações de
rendimentos entregues ao Fisco durante anos consecutivos, indicando valores
ínfimos nas suas DIPJs, além de escriturar as notas fiscais com valores
diferentes dos faturamentos reais, denota o elemento subjetivo da pratica dolosa
e enseja a aplicação de multa qualificada pela ocorrência de fraude prevista no
art. 72 da Lei no 4.502/1964.
PARADIGMA 2 - Acórdão no 9101-001.202:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2000, 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA. IRPJ.
Comprovado que o contribuinte omitiu integralmente suas receitas e o imposto
de renda devido em suas declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos
devidos (DCTF), durante períodos de apuração sucessivos, visando retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal
pela autoridade fazendária, caracterizase a figura da sonegação descrita no art.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

71 da Lei no 4.502/196, impondose a aplicação da multa de ofício qualificada,
prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Análise da subsunção à Súmula CARF no 14
De todo o teor do voto condutor do Acórdão recorrido deduz-se que a questão
relativa à divergência alegada quanto à qualificação da multa foi subsumida à
Súmula CARF no 14, por considerar uma simples omissão de receitas:
Voto
(...)
É certo que existem muitas decisões do CARF que adotam como critério para
identificar o dolo a reiteração da omissão e a desproporção entre receita omitida
e receita declarada. Todavia, constato que esse critério carrega um importante
problema conceitual, que é a determinação da medida em que se passa a
reconhecer algo como reiteração do falso e a determinar a proporção em que a
omissão se torna relevante. Em outras palavras, esse critério é falho porque não
determina a medida em que o falso e a reiteração deixam de acompanhar uma
mera omissão e passam a ser determinantes de uma omissão dolosa. Tal medida
é essencial para a solução das lides, mormente quando a Sumula CARF no 14
determina que a simples apuração de omissão de receita, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício.
Nesse mister, adoto o entendimento de que a conduta do contribuinte passa a
ser qualificada quando este faz um esforço adicional para ocultar a omissão
de receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que
concretizou a omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais
subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros contábeis.
Na espécie, o contribuinte não simulou, não fraudou documentos e não
praticou atos tendentes a ocultar do Fisco a sua omissão. É certo que não
foram apresentados os documentos contábeis e fiscais exigidos, mas isso se deu
com uma justificativa a qual não foi afastada pela fiscalização.
Assim, entendo que não está caracterizado o dolo necessário para a qualificação
da multa de ofício. (Destacou-se).
Por outro lado, o § 3o, art. 67, anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, atualmente em vigor e que foi
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, assim dispõe:
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (Destacou-se).
Porém, esta situação não é de total impedimento. Isso porque o recurso pode até
ser admitido, desde que a Recorrente traga aspectos relevantes e diferenciadores
da situação fática do Recorrido que desafiem a aplicação correta da Súmula
frente aos precedentes que lhe deram origem, principalmente pelo fato de a
Súmula no 14 ser bastante genérica.
No caso que se cuida, a Recorrente desafia a não aplicação da Súmula de forma
indireta, através da indicação da seguinte nota determinante, segundo ela
presente no recorrido e nos paradigmas: conduta reiterada de omitir receitas.
Colacionou 2(dois) paradigmas que de fato apresentam, em tese, essas
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

características em comum. É que a questão da “reiteração da conduta de
omissão de receitas” não integra os precedentes da referida súmula.
Análise do primeiro paradigma - Acórdão no 1102-00.502
Da situação fática também não assemelhada
Porém, por óbvio para se configurar o dissídio jurisprudencial, é também
necessário que a situação fática do recorrido seja similar ao dos
paradigmas, o que não é caso para o primeiro paradigma, senão vejamos.
De fato, no voto condutor desse primeiro aresto o Conselheiro relator consigna
que a reiteração da conduta foi um dos elementos para caracterizar o dolo:
(...) Quando a fiscalização apura omissão de declaração e pagamentos de
tributos por contribuinte que manteve expressivo faturamento, sem qualquer
justificativa plausível é de se manter o lançamento de oficio, com a multa
qualificada, vez que a pratica habitual da omissão de pagamento e
informação dos fatos geradores, conduz a caracterização de evidente
intuito de fraude. (...)(Destacou-se)
Porém, antes fundamenta a manutenção da qualificação da multa em função de
fatos de outra natureza, ligados a notas fiscais falsas e sistemas de informática
programados para fazer controles paralelos de forma a sonegar impostos.
Confira-se trechos do referido paradigma:
(...)
'Outro fato relevante apontado pelos Peritos do INC, no tópico deste mesmo
Laudo, é a utilização pela contribuinte de um sistema de informática que
possibilitava controles contábeis paralelos: (...)'
' (...)Finalmente, os dois Laudos Periciais do Instituto Nacional de
Criminalistica / Departamento de Policiei Federal, conforme transcrição
anterior, não deixaram qualquer dúvida sobre a falsificação de documentos
fiscais. Importante registrar que durante o ano de 2003 o estabelecimento filial
de Rio Acima, além de emitir notas fiscais pertencentes ao intervalo de 0001 a
5.000 (de 121 a 157), utilizou também as notas fiscais de no. 27.370 a 35.339,
seqüência essa não autorizada pelo órgão competente, conforme já
demonstrado.'
(...) (Destacou-se).
No ano de 2004 o modo de operação é semelhante e há, também, utilização de
notas fiscais falsas (conforme fls.96 do referido termo).
Portanto, a autoridade lançadora provou a ocorrência do fato constitutivo do
direito de lançar do fisco e este é incontroverso. Conforme se depreende dos
autos a prática adotada pelo sujeito passivo demonstrou, inequivocamente, seu
erro consciente e ate sinalizou para a possibilidade de ocorrência de crime
contra a ordem tributária.
Como se vê, neste primeiro paradigma, também não ocorre a divergência, pois
ainda se tem o agravante de não se tratar nem mesmo de lançamento realizado
em função da presunção de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, como é o caso do recorrido. No caso, se
trata de omissão de receitas obtidas diretamente entre o declarado e o
escriturado, nos seguintes termos:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

(...) Os lançamentos decorreram de ação fiscal levada a efeito junto contribuinte
que apurou infração a legislação tributária, caracterizada pela "constatação da
prática deliberada e reiterada de omissão de receitas por parte da empresa, de
modo fraudulento, com dupla escrituração de livros comerciais e fiscais,
falsificação de documento páblico (AIDF), e ainda com a utilização
comprovada c/c notas fiscais falsas, artifício esse montado para que a empresa
deixasse deliberadamente de recolher os tributos devidos nos anos de 2003 e
2004, conforme informações constantes do Termo de Verificação Fiscal em
Anexo, que é parte integrante deste Auto de Infração.
Além disso, como já se viu, fato relevante para a identificação do dolo e
manutenção da qualificação da multa envolveu também situações fáticas outras
não encontradas no recorrido, que dizem respeito a uma "fratura exposta"
caracterizada por notas fiscais falsas e controles de informática paralelos.
Portanto, as situações estão longe de serem assemelhadas.
Dessa forma, não há como saber qual seria o resultado se essa situação fática
relevante relacionada à caracterização de uma fratura exposta não se
apresentasse no paradigma, como foi o caso do recorrido.
Para a caracterização da divergência haveria que se apresentar um paradigma
"mais puro" em que a reiteração da conduta de valores declarados a menor, por
si só, conduzissem à manutenção da qualificação da multa e não um paradigma
que combina esse fato com “n” outros.
Assim sendo, não considero demonstrada a divergência de entendimentos
quanto a essa matéria deste primeiro paradigma apresentado, por falta de
similitude fática.
Análise do segundo paradigma – Ac. no 9101-001.202
Da constatação da divergência
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência.
No caso, a decisão recorrida considerou que a conduta reiterada do contribuinte
de prestação de informação de valores de receitas divergentes daqueles
escriturados na sua contabilidade comercial e fiscal, por 2(dois) anos
calendários, não configuraria o dolo necessário à qualificação da multa, em face
desse critério ser de difícil objetivação em termos quantitativo, fazendo-se
necessário "um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão,
praticando atos preparatórios para a omissão, como uma simulação, praticando
atos contemporâneos à omissão, como o subfaturamento, ou praticando atos
posteriores à infração, como a ocultação de documentos ou registros
contábeis.". De outra banda, o segundo paradigma assentou entendimento
diverso, em situação assemelhada, ou seja, diante de omissões reiteradas (57
meses) de receita de valores significativos em relação aos valores declarados,
por si só já caracterizaria o dolo necessário à qualificação da multa.
Seguem trechos do Ac. recorrido e do paradigma 2, demonstrando a similitude
fática e a divergência entre os julgados:
Excertos do Ac. recorrido:
(...) A decisão recorrida corroborou o entendimento da fiscalização,
adotando o entendimento, em síntese, de que as declarações apresentadas,
por dois anos consecutivos, apontando um faturamento muito inferior ao
constatado seria suficiente para caracterizar o dolo.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

É certo que existem muitas decisões do CARF que adotam como critério
para identificar o dolo a reiteração da omissão e a desproporção entre
receita omitida e receita declarada. Todavia, constato que esse critério
carrega um importante problema conceitual, que é a determinação da medida
em que se passa a reconhecer algo como reiteração do falso e a determinar a
proporção em que a omissão se torna relevante. Em outras palavras, esse critério
é falho porque não determina a medida em que o falso e a reiteração deixam de
acompanhar uma mera omissão e passam a ser determinantes de uma omissão
dolosa. Tal medida é essencial para a solução das lides, mormente quando a
Sumula CARF no 142 determina que a simples apuração de omissão de receita,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício.
Nesse mister, adoto o entendimento de que a conduta do contribuinte passa
a ser qualificada quando este faz um esforço adicional para ocultar a
omissão de receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que
concretizou a omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais
subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros contábeis.
Na espécie, o contribuinte não simulou, não fraudou documentos e não praticou
atos tendentes a ocultar do Fisco a sua omissão. É certo que não foram
apresentados os documentos contábeis e fiscais exigidos, mas isso se deu com
uma justificativa a qual não foi afastada pela fiscalização.
Assim, entendo que não está caracterizado o dolo necessário para a qualificação
da multa de ofício. (Destacou-se).
Excertos do Paradigma 2:
(...)Por outro lado, a conduta da recorrida se enquadra na hipótese fática do art.
71 acima transcrito, pois a recorrida tinha total conhecimento das suas bases
tributáveis e do imposto de renda devido. Todavia, apresentou DCTF e pagou
tributos durante vários anos consecutivos calculados sobre 10% das bases
tributáveis que constava da sua escrita contábil. Ora, a declaração
sistemática durante 57 meses, em DCTF, de valores em torno de 10% do
valor real devido, quando inegavelmente tinha conhecimento dos tributos
devidos é prova irrefutável da conduta dolosamente concebida com o intuito de
sonegar tributos, ou seja, da intenção de retardar o conhecimento pelo Fisco das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal.
Assim, pelas circunstâncias descritas e demais elementos constantes do presente
processo, conforme acima examinado, entendo que as infrações ocorridas nos
anos de 1999 a 2003, e de que resultaram na lavratura do auto de infração, se
amoldam perfeitamente à hipótese descrita no art. 71 da lei no 4.502/1964; ou
seja, que estão presentes os elementos objetivo (omissão dos rendimentos e
tributos) e subjetivo (dolo de retardar o conhecimento do Fisco do fato gerador),
caracterizadores do tipo previsto na lei. (destacou-se).
Assim sendo, considero demonstrada a divergência de entendimentos quanto a
este tema, porém apenas através do segundo paradigma (Ac. no 9101-
001.202). ressaltando-se apenas que apesar de admissão ser parcial, a matéria
(qualificação da multa em comum aos dois temas e não separável) é devolvida
à CSRF em sua integralidade.

No mérito sustenta a Fazenda Nacional que, pela conduta praticada pela
contribuinte, o intuito fraudatório e sonegatório está evidente, pois, no caso, além de ter havido
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

omissão reiterada de vultosas quantias, de forma reiterada, o contribuinte declarou, de forma
consciente, informações falsas ao Fisco, de modo que não haveria a menor dúvida de que agiu
com dolo. E a vontade dolosa resta absolutamente clara quando se vê que o contribuinte passou
informações sabidamente falsas ao Fisco em suas Declarações.
A infração foi reiterada, ou seja, o contribuinte estava ciente dos seus atos, e mais,
estava certo de que sairia impune, de que o ilícito estaria “valendo a pena”. Então, a fraude é
ainda muito mais grave, pois não decorreu de atos isolados, ao contrário, estar-se-ia diante de
uma clara prática fraudulenta, a merecer repúdio ainda muito maior.
Cientificada do despacho parcial de admissibilidade, a r. Fazenda Nacional
informou que não apresentaria agravo à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A contribuinte, através de seus procuradores devidamente constituídos nos autos
(e-fls. 384 e ss.), deu-se por cientificada tacitamente do acórdão recorrido no próprio momento
em que ingressou com recurso especial, apresentando-o de forma antecipada antes da ciência
formal do acórdão recorrido. Dessa forma, é de reconhecer a tempestividade da interposição de
seu recurso especial.
O recurso especial é movido em razão de suposta divergência em relação à
alegada invalidade da quebra do Sigilo bancário para obtenção dados financeiros do contribuinte
sem autorização judicial
A divergência não foi admitida nos seguintes termos:
Porém, as situações presente nos julgados em confronto não são comparáveis,
pois foram exarados à luz de arcabouços normativos diversos, implicando assim
em incidências jurídicas diversas, não podendo assim ser estabelecida a
divergência. Confira-se trechos do relatório recorrido dando conta de períodos
autuados bem remotos: 1992 a 1993, anteriores, portanto, a vigência da Lei
Complementar no 105/2001. Confira-se:
(...) foi autuado por infração à legislação do imposto de renda e intimado a
pagar crédito tributário em razão de omissão de rendimentos decorrente de
acréscimo patrimonial a descoberto, apurado nos meses de fevereiro, março e
junho de 1992 e abril e setembro de 1993, conforme fundamentos legais
enunciados no auto de infração de fls.2. (...) (Destacou-se).
Por outro lado, o Ac. Recorrido tratou dessa mesma questão a respeito da
legalidade da quebra do sigilo bancário pela Receita Federal já sob a égide da
Lei Complementar no 105, de 2001 (regulamentado pelo Decreto no 3.724,
de 2001), que justamente veio dar uma nova disciplina a essa matéria. Daí
porque o Ac. Recorrido tratou a questão, baseando-se nessa nova legislação.
Confira-se:
1 Sigilo bancário nulidade
O recorrente afirma que o procedimento fiscal é nulo em razão de ter como
fundamento fático a movimentação financeira do contribuinte, a qual foi obtida
sem a autorização judicial, o que violaria a constituição Federal, nos seguintes
termos (fls. 306):
(...) A requisição das informações bancárias do contribuinte junto às instituições
financeiras foi efetuada por meio de RMF. Tal procedimento está autorizado
pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, que foi regulamentado
pelo Decreto no 3.724, de 2001:
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Da situação fática também desassemelhada
Afora isso (paradigma anacrônico), as situações fáticas também são
desassemelhadas, afastando a divergência por outro aspecto ainda. Isso porque
no paradigma justamente foi decidida a questão do sigilo bancária, assentando-
se no fato contingente de haver uma autorização judicial específica,
prejudicando qualquer outra análise a respeito da permissividade ou não da
quebra do sigilo pelo então ordenamento jurídico instalado na ocasião. De
forma alguma, se pode então extrair alguma divergência se visto também por
este outro ângulo.
Ora, os acórdãos exarados à luz de arcabouços normativos diversos,
configurados em momentos distintos e ainda sobretudo versando sobre
situações fáticas distintas, em hipótese alguma pode dar ensejo a dissídio
jurisprudencial.
Por todo exposto, NÃO se ADMITE esta matéria seja porque o paradigma é
anacrônico, seja por falta de similitude fática.
Assim, por mais que tenha sido apresentado também um recurso especial pela
contribuinte, este não foi admitido para análise perante esta Câmara Superior.
É o relatório no que reputo essencial.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Procurador - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
No caso concreto, a divergência apontada pela PGFN e admitida por Despacho
para discussão por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais diz respeito à qualificação da multa
de ofício quando identificada conduta reiterada do contribuinte.
Com relação ao segundo acórdão apontado como paradigma, entendo que a
conduta reiterada foi elemento considerado como primordial para a qualificação da multa. Tanto
é assim que constou no voto que: “a declaração sistemática durante 57 meses, em DCTF, de
valores em torno de 10% do valor real devido, quando inegavelmente tinha conhecimento dos
tributos devidos é prova irrefutável da conduta dolosamente concebida com o intuito de sonegar
tributos, ou seja, da intenção de retardar o conhecimento pelo Fisco das circunstâncias materiais
do fato gerador da obrigação tributária principal”.
Assim, o recurso especial da PGFN deve ser conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Duek Simantob, redatora designada
Peço vênia ao i. Relator para dele ousar divergir quanto ao conhecimento do
Recurso Especial interposto pela PGFN.
De início, cumpre ressaltar que o caso dos presentes autos versa sobre decisão
proferida no Acórdão no 1201-002.931, de 14/05/2019, o qual, por unanimidade, em dar
provimento parcial ao recurso, para diminuir a multa para 75%.
O voto condutor do acórdão recorrido aborda a questão veiculada e objeto de
discussão meritória pela PGFN em seu recurso especial. Isso não se tem dúvida. Senão vejamos
(destaques acrescidos):
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

O recorrente combate a qualificação da multa de ofício afirmando, em síntese,
que não praticou qualquer ato tendente a esconder do Fisco o seu faturamento,
pelo que não haveria que se falar em intuito de fraude.
A acusação fiscal fundamenta a qualificação da multa de ofício nos seguintes
termos (fls. 243):
O inciso I do art. 71 da Lei 4.502/64 reza que sonegação é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
Dolo é a vontade conscientemente dirigida ao fim de obter um resultado
criminoso ou de assumir o risco de o produzir, risco que a contribuinte
assumiu, EM TESE, ao não contabilizar ou contabilizar suas operações em
valores inferiores à realidade da empresa.
A conduta em questão está tipificada. EM TESE, como crime contra a ordem
tributária, conforme definido nos arts 1o e 2o Lei 8.137/90. O art. 1o diz que
constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante determinadas condutas ali
enumeradas e, no inciso I do art. 2o diz que constitui crime da mesma natureza
fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo.
A decisão recorrida corroborou o entendimento da fiscalização, adotando o
entendimento, em síntese, de que as declarações apresentadas, por dois anos
consecutivos, apontando um faturamento muito inferior ao constatado
seria suficiente para caracterizar o dolo.
É certo que existem muitas decisões do CARF que adotam como critério para
identificar o dolo a reiteração da omissão e a desproporção entre receita
omitida e receita declarada. Todavia, constato que esse critério carrega um
importante problema conceitual, que é a determinação da medida em que se
passa a reconhecer algo como reiteração do falso e a determinar a proporção em
que a omissão se torna relevante. Em outras palavras, esse critério é falho
porque não determina a medida em que o falso e a reiteração deixam de
acompanhar uma mera omissão e passam a ser determinantes de uma omissão
dolosa.
Tal medida é essencial para a solução das lides, mormente quando a Sumula
CARF no 142 determina que a simples apuração de omissão de receita, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício.
Nesse mister, adoto o entendimento de que a conduta do contribuinte passa a
ser qualificada quando este faz um esforço adicional para ocultar a omissão
de receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que
concretizou a omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais
subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros contábeis.
Na espécie, o contribuinte não simulou, não fraudou documentos e não
praticou atos tendentes a ocultar do Fisco a sua omissão. É certo que não
foram apresentados os documentos contábeis e fiscais exigidos, mas isso se
deu com uma justificativa a qual não foi afastada pela fiscalização.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

Assim, entendo que não está caracterizado o dolo necessário para a qualificação
da multa de ofício.
O conjunto fático que deu margem à autuação de omissão de receitas, cuja multa
foi desqualificada no recorrido é o seguinte (destaques acrescidos):
A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de
depósitos bancários de origem não comprovada e arbitrou o lucro, conforme
apontado no Termo de Verificação Fiscal (...)
(...) A decisão recorrida corroborou o entendimento da fiscalização, adotando
o entendimento, em síntese, de que as declarações apresentadas, por dois anos
consecutivos, apontando um faturamento muito inferior ao constatado seria
suficiente para caracterizar o dolo.
Muito bem. Agora, necessário se torna a verificação de cada um dos paradigmas
que corroborariam o dissídio jurisprudencial em face da reiteração apontada pela recorrente para
o restabelecimento da qualificação da multa de ofício, eis que o fundamento do volume da
omissão de receita não foi admitido quando do despacho de admissibilidade.
No caso, para cotejar a reiteração tem-se os seguintes paradigmas: 1102-00502 e
9101-00.1002.
O primeiro paradigma traz como fundamento para a qualificação da multa os
seguintes fatos:
Conforme também observado pelos Peritos do INC no já mencionado Laudo de
Exame Contábil 3058/2005, há enormes diferenças entre os Balanços Patrimoniais levantados
com base na contabilidade original e na contabilidade retificadora, como demonstrado abaixo
(...): Outro fato relevante apontado pelos Peritos do INC, no tópico deste mesmo Laudo, é a
utilização pela contribuinte de um sistema de informática que possibilitava controles contábeis
paralelos: 111.4 – Retificação da Contabilidade.
Quanto à intencionalidade da empresa, os Peritos apresentam a "tela" extraída do
sistema contábil da empresa DNA, em que evidenciam haver controles contábeis distintos para a
filial Rio Acima, existindo os controles para a "DNA — FILIAL — RIO ACIMA" e para a
"DNA — RIO ACIMA — EXTRA", a seguir (...): Pela análise da documentação, o
reprocessamento realizado na contabilidade da empresa DNA foi procedimento recente, posto
que a prática a partir da integração dos sistemas financeiro e contábil, com a inclusão dos
registros antes não contabilizados, está em flagrante desacordo a todos procedimentos definidos
nas normas vigentes."
A par disso, importa registrar que a DNA, em 01/11/2005, promoveu a retificação
de suas DCTF trimestrais de 2003, conforme extratos de fls. 159 as 167 do Anexo 3, da mesma
forma que já havia retificado a sua DIPJ.
No entanto, como já estava cm curso o procedimento de .fiscalização, estas
Declarações não alimentaram os sistemas de cobrança da Receita Federal. Todos os débitos
constantes nestas Declarações estão inativos/bloqueados, conforme a representação fiscal de fls.
116 do Anexo 10 e extratos de fls. 177 as 200 do Anexo 3.
Observa-se que a fiscalizada buscou apenas regularizar sua situação cio ponto de
vista meramente formal, quando os fatos já eram conhecidas de todos, retificando as declarações
já apresentadas à Receita Federal e renovando os seus livros comerciais e fiscais depois de
iniciado o procedimento fiscal, expediente esse que não tem o condão de descaracterizar o dolo e
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

a .fraude já consumados anteriormente, uma vez que em nada reverte o prejuízo sofrido pela
fazenda pública.
Junta-se a tudo isso a constatação de que durante os anos de 2003 e 2004 a DNA
contabilizou saídas de numerários a titulo de distribuição de lucros aos sócios, em montantes que
superam os valores dos tributos devidos e não pagos, o que reforça a idéia de que o não
recolhimento dos tributos foi, de fato, intencional (DOLOSO), e não decorrente de um problema
econômico, de uma conjuntura desfavorável de mercado, de eventual insucesso na atividade
empresarial, ou fato semelhante Os lançamentos contábeis correspondentes a tais saídas de
numerários estão relacionados nos demonstrativos anexos, intitulados "Livro Razão Eletrônico -
Lançamentos Efetuados na Conta 23030010002 - Lucros Acumulados" (fls. 297 às 312 do
Anexo 9), e sintetizados nos demonstrativos "Lucros Distribuídos em 2003" e "Lucros
Distribuídos em 2004" (fls. 307 e 313 do Anexo 9, respectivamente).
Em resumo, nos anos de 2003 e 2004, a DNA contabilizou saídas a titulo de
distribuição de lucros aos sócios nos montantes R$ 8.611.691,94 e R$ 8.960.067,41,
respectivamente.
Não bastassem todos esses elementos já apontados, há ainda a gravidade dos fatos
envolvendo o estabelecimento filial da DNA no município de Rio Acima, conforme já relatado.
Realmente, a manifestação da Prefeitura (...) revelou inicialmente fortes indícios
de falsificação de documentos fiscais, uma vez que não foram reconhecidas pelo órgão
fazendário municipal as AIDF apresentadas pelo contribuinte.
Tudo indicava que teria havido impressão ele documentos fiscais sem a
autorização do órgão fazendário competente, no evidente intuito, por parte do contribuinte
fiscalizado, de omitir informações para os fiscos municipal e federal, o que, de lido, acabou
acontecendo, como já demonstrado.
Na cronologia dos episódios, antes de se tornar público o "caso mensalão",
chamou a atenção o fato de a DNA, ao requisitar a baixa de sua inscrição municipal, CM
12104/2005, ter mencionado apenas as notas .fiscais até a numeração 5.000, sem fazer qualquer
menção as notas de no. 5.001 a 60.000. Soma-se a isso a tentativo, por meio do pedido de
cancelamento de baixa, datado de 19/09/2005, de regularizar esta seqüência de notas, manobra
que foi prontamente repelida por aquela Prefeitura Municipal.
Finalmente, os dois Laudos Periciais do Instituto Nacional de Criminalística /
Departamento de Policiei Federal, conforme transcrição anterior, não deixaram qualquer dúvida
sobre a falsificação de documentos fiscais. Importante registrar que durante o ano de 2003 o
estabelecimento filial de Rio Acima, além de emitir notas fiscais pertencentes ao intervalo de
0001 a 5.000 (de 121 a 157), utilizou também as notas fiscais de no. 27.370 a 35.339, seqüência
essa não autorizada pelo órgão competente, conforme já demonstrado.
Portanto, este primeiro paradigma traz um contexto fático bastante diverso do que
se expõe no acórdão recorrido e sequer chama a atenção para a questão da reiteração, motivo
pelo qual a recorrente entende deva a multa qualificada ser restabelecida. A citação dos anos-
calendário no caso do paradigma foi para detalhar a contabilização das saídas a título de
distribuição de lucros aos sócios, fato bem diferente da omissão de receitas por depósito
bancário, que deu margem ao arbitramento de lucros por dois anos-calendário (caso do
recorrido).
Neste sentido, pelo primeiro paradigma, o recurso não deve ser conhecido.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.515 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003539/2009-97

Melhor sorte não cabe ao segundo paradigma, pois neste caso o conjunto fático
girava em torno da possibilidade de aplicação da multa qualificada (150%) sobre a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização, tendo em vista que o contribuinte apresentou declarações
de rendimento (DIPJ) e dos tributos devidos (DCTF) relativos aos anos-calendário de 2000 e
2001 com valores zerados, embora tenha apurado lucro em sua contabilidade.
Ou seja, fatos totalmente diversos daqueles trazidos no recorrido e neste
paradigma. Não há discussão sobre a reiteração da conduta do contribuinte, diante da infração de
omissão de receitas que tenha levado o colegiado paradigmático à manutenção da multa de
150%.
A ausência deste debate específico em ambos os paradigmas resultou na
conclusão de serem inapropriados para caracterizar a divergência.
Assim sendo, não conheço do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital